Tribunal: TJDFT
Processo: 0700070-31.2024.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA. MOTIVO FÚTIL DO CRIME. EXCLUSÃO. VIABILIDADE. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. REGIME SEMIABERTO PARA CUMPRIMENTO DE PENA. RÉU REINCIDENTE. MANUTENÇÃO. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Deve ser mantido o valor arbitrado da indenização a título de dano moral quando fixado em consonância com as circunstâncias e consequências do delito e com proporcionalidade e razoabilidade.
2. Inidônea a negativação dos motivos do crime, porquanto não se considera o ciúme como motivo fútil.
3. Considerando a existência de e 08 (oito) circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal, a jurisprudência do TJDFT adota, no mais das vezes, a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, como patamar de aumento de cada circunstância valorada negativamente na primeira fase da dosimetria, o que bem atende à proporcionalidade.
4. A reincidência justifica o estabelecimento de regime prisional mais gravoso, mostrando-se correta a estipulação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.
5. O pedido de gratuidade de justiça deve ser formulado diretamente ao Juízo da Vara de Execuções Penais que detém competência para avaliar se o condenado atende às condições para deferimento deste benefício. Súmula n. 26 do TJDFT.
6. Para fins de prequestionamento, basta ao julgador explicitar os motivos de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento ao qual se filia, não lhe sendo exigido que mencione expressamente os dispositivos legais mencionados pelas partes.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Pena redimensionada.